Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de multa, em razão de irregularidades identificadas no âmbito de prestação de contas relativa ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto por Rômulo Soares Polari, então reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), contra o Acórdão 4973/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o colegiado julgou irregulares suas contas relativas ao exercício de 2018 e aplicou-lhe multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 c/c art. 288 do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal da Paraíba.